Tribunal: TJDFT
Processo: 0709855-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709855-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AUREA SOUZA BRITO PECANHA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao Ministério Público na forma da lei. Int. Brasília-DF, 3 de maio de 2021, 12:30:42. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator